Tribunal: TJDFT
Processo: 0710411-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO DE JURISDIÇÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ARTIGO 69, INCISO I, E ARTIGO 70, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FORO DO LOCAL DA CONSUMAÇÃO DO CRIME. OBTENÇÃO DA VANTAGEM ILÍCITA. LOCAL DA AGÊNCIA DOS CORREIOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Nos termos do art. 70 do Código de Processo Penal, “a competência será, em regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração”.
2. A consumação do crime de estelionato (171 do CP) ocorre no momento e local onde foi obtida a vantagem econômica ilícita, ou seja, no caso, na Agência de Correio Central de Brasília/DF, sendo competente o Juízo da 7a Vara Criminal de Brasília.
3. Não há conexão fático-probatória entre o delito supostamente cometido na agência de Correio Central de Brasília/DF com o delito na agência dos Correios de Ceilândia-DF, pois são fatos distintos que ocorreram em outra data, horário e local diferente, não guardando interdependência.
4. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ADMITIDO. DECLAROU-SE A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.